Tribunal: TJES
Processo: 0012845-28.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012845-28.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: T- BRASIL DISTRIBUIDORA ELETRO PECAS LTDA e outros

APELADO: R DIAS MELO SERVICOS MECANICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012845-28.2017.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: R DIAS MELO SERVICOS MECANICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. ATO CULPOSO PRÓPRIO DO MANDATÁRIO. TEMAS 463 E 464 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE BANCO DO BRASIL SA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas nos Temas 463 e 464 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O agravante (BANCO DO BRASIL S/A) reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, sustentando que a atuação na qualidade de mero mandatário (agente financeiro) afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil pelos danos decorrentes do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A controvérsia reside em definir se o banco endossatário-mandatário detém legitimidade passiva e dever de indenizar em hipótese de protesto de título de crédito já quitado, quando evidenciada a prática de ato culposo próprio na condução do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme a jurisprudência vinculante do STJ (Temas 463 e 464), a irresponsabilidade do endossatário-mandatário não é absoluta, cedendo espaço ao dever de indenizar sempre que este extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa própria.

2. Caracteriza-se a culpa in vigilando e in omittendo da instituição financeira o apontamento de título a protesto após a ciência — ou a possibilidade de ciência — acerca da quitação anterior do débito ou da ausência de higidez da cártula.

3. No caso concreto, o acervo fático-probatório constante dos autos comprova que o título foi devidamente pago em estabelecimento bancário antes da ordem de protesto emitida pelo banco recorrente, o que transmuda a sua responsabilidade de mandatário para a de causador direto do dano.

4. Verificada a subsunção perfeita entre a moldura fática do caso e a orientação firmada pela Corte Superior em sede de recursos repetitivos, escorreita a decisão que obstou o trânsito do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

2. O apontamento de título para protesto após o pagamento anterior configura ato culposo próprio do banco mandatário.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 463; STJ, Tema 464.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012845-28.2017.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: R DIAS MELO SERVICOS MECANICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu Recurso Especial, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em harmonia com os Temas 463 e 464 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, sustentando que, na condição de mero mandatário (agente financeiro), não poderia ser responsabilizado civilmente, o que tornaria inaplicável a sistemática dos recursos repetitivos invocada no decisum.

A insurgência não merece prosperar.

O cerne da controvérsia reside na responsabilidade civil do banco endossatário-mandatário por protesto indevido.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas 463 e 464, consolidou a seguinte tese: "
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula"
.

No caso em apreço, a Câmara Julgadora, soberana na análise do acervo fático-probatório, foi categórica ao reconhecer a existência de ato culposo próprio da instituição financeira. Conforme consignado no acórdão de Apelação:
“o Banco mandatário agiu com ato culposo próprio, pois conforme consta dos autos e faz prova a autora/apelada o título objeto da presente demanda foi devidamente pago em estabelecimento bancário, e, mesmo assim foi protestado por ordem do banco mandatário”, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação”.

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STJ.

Portanto, estando o acórdão recorrido alinhado à orientação da Corte Superior, a negativa de seguimento ao Recurso Especial é medida que se impõe, não havendo razões para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que obstou o trânsito do recurso excepcional.

É como voto.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.